Tribunal: TJPA
Processo: 0806212-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806212-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: PAULO MONTEIRO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Agravo do instrumento. Agravo interno. Alienação fiduciária. Exigência de via original. Perda superveniente de interesse recursal. Agravo não conhecido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo determinação de apresentação da cédula de crédito bancário original em ação de busca e apreensão.

2.

A agravante contesta a exigência do título original, argumentando sua desnecessidade, afirma ser formalismo excessivo, principalmente por não haver impugnação à autenticidade do documento.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal em agravo interno cuja decisão agravada foi superada por pronunciamento judicial posterior que acolheu integralmente a pretensão da parte recorrente.

III.

Razões de decidir

4.

Verificada a superveniência de decisão de primeiro grau que reconhece a suficiência da cópia digital do título para a concessão da liminar, resta prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda do objeto.

5.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, ausente a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, não há interesse recursal remanescente.

6.

Aplica-se, na hipótese, o art. 932, III, do CPC, c/c art. 133, X, do RITJPA.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Agravo interno não conhecido, por ausência superveniente de interesse recursal.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC;
art. 932, III, CPC e art. 133, X, RITJPA.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806212-03.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:

PAULO MONTEIRO DE JESUS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 19110369

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em desfavor de
PAULO MONTEIRO DE JESUS
, em razão da DECISÃO DE ID. 19110369, assim constituído:

“
Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da cédula de crédito bancário é documento indispensável para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, considerando a incongruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a constituição em mora do devedor, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.”

Sustenta a agravante,
o recorrente argumenta ser desnecessária a apresentação do título original, baseando-se no art. 425, VI, do CPC, no Decreto-Lei nº 911/69 e em precedentes judiciais que aceitam a cópia da cártula em contratações digitais. Alega, ademais, que a exigência da via original constitui formalismo excessivo e desnecessário, especialmente quando a autenticidade do documento não foi questionada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em síntese, o recorrente sustenta a desnecessidade da apresentação do título original, invocando o art. 425, VI, do CPC, o Decreto-Lei nº 911/69 e precedentes de tribunais estaduais que admitem a cópia da cártula quando a contratação ocorreu de forma digital. Alega, ainda, que a exigência da via original configura formalismo excessivo e desnecessário, notadamente quando inexistente qualquer impugnação quanto à autenticidade do documento.

Consultando os autos da ação de busca e apreensão n.º 0810357-72.2024.8.14.0301, que deu origem ao agravo de instrumento, constata-se que o Juízo de primeiro grau, em decisão de ID. 140619640, posterior à interposição do presente recurso, entendeu que a cópia da cédula bancaria, presente nos autos, basta para fundamentar o pedido, desta forma, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, tornando sem efeito a decisão ora recorrida.

A referida decisão assim dispôs:

“Sob este raciocínio, considerando que, no caso concreto, inexistem alegações concretas e motivadas a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título ou de que a cártula esteja sendo objeto de outra execução, entendo, que a cópia digitalizada da cédula bancária anexada à petição inicial é capaz de instruir a presente ação de busca e apreensão.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.”

Dessa forma, verifica-se que a insurgência recursal, que visava a reforma da decisão que exigia a apresentação da via original do contrato, tornou-se desnecessária. A utilidade do recurso restou esvaziada, uma vez que a decisão agravada foi superada por provimento jurisdicional posterior que acolheu o pedido liminar da parte autora.

Trata-se, pois, de hipótese de perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a decisão impugnada foi substituída por outra que atendeu à pretensão da parte recorrente, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da análise do presente agravo interno.

Ante tais considerações e, nos termos do art. 932, III, CPC e art. 133, X, RITJPA,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno pelo fato de estar prejudicado ante a falta de interesse recursal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025